Tribunal: STJ
Processo: 0702324-76.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232490 - DF(2025/0342976-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: WALDIR HILGEMBERG
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO
DA MATRIZ DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEATORIEDADE.
1. Não se admite, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja
nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de
cumprimento da obrigação.
2. Hipótese, todavia, de observância à regra geral insculpida no
do
art. 516, inciso II,
CPC, pois o cumprimento de sentença foi proposto no domicílio da matriz do
executado, o que respeita, também, o
alínea a, do diploma
art. 53, inciso III,
mencionado. Precedentes.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 07bc93cb-8335-4273-a76b-e54d6e0eb547

RECURSO ESPECIAL No 2232490 - DF(2025/0342976-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: WALDIR HILGEMBERG
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO
DA MATRIZ DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEATORIEDADE.
1. Não se admite, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja
nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de
cumprimento da obrigação.
2. Hipótese, todavia, de observância à regra geral insculpida no
do
art. 516, inciso II,
CPC, pois o cumprimento de sentença foi proposto no domicílio da matriz do
executado, o que respeita, também, o
alínea a, do diploma
art. 53, inciso III,
mencionado. Precedentes.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo manejado pela parte recorrente, com objetivo de reformar decisão,
proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, que declinou a competência em favor da
Comarca de Ponta
para o processamento de cumprimento individual de
Grossa/PR
sentença coletiva (94.008514-1), cujo juízo sentenciante foi a 3a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal.
O Tribunal local negou provimento ao recurso, cujo acórdão, objeto do
presente recurso especial, foi assim ementado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA
ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo
a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII,
da Constituição Federal).
2. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, nem há
justificativa plausível para pedir a liquidação individual de sentença coletiva no foro
de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o
local de residência da parte autora.
Documento eletrônico VDA54729069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: 7cb9221d-72c2-472c-a024-e4abd45fd36b

3. Ademais, a
alterou o CPC para estabelecer que a eleição de
Lei n. 14.879/2024
foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da
obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva,
passível de declinação de competência de ofício.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.

O recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts.
46 caput, 53, III, b, 337, II,
o § 5o, 516, 1.039 e 1.040, todos do Código de Processo
c/c
Civil,
da Lei de Ação Civil Pública e arts. 90, 98, §2o e 101, inciso I, todos do
art. 21
Código de Defesa do Consumidor, sustentando a possibilidade de a liquidação
individual da sentença coletiva ocorrer no juízo da
da empresa demandada
sede/matriz
– Banco do Brasil.
Sem contrarrazões.
Juízo de admissibilidade proferido às fls.
e-STJ.
1.261/1.263
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Acerca do tema – competência para o processamento do cumprimento de
sentença individual de sentença coletiva –, este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que o procedimento pode ser ajuizado tanto no domicílio do
beneficiário do título judicial, quanto perante o juízo que sentenciou o feito na fase de
conhecimento, tratando-se de prerrogativa a ser exercida pela parte exequente, desde
que a escolha seja fundamentada e possua justificativa plausível e não aleatória (
de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, DJe
.
REsp 1.243.887/PR,
13/6/2014)
Ademais, em julgado recente, a orientação exposta evoluiu e passou a
observar que "a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor
da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação,
sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do
consumidor, nem o do réu, tampouco o de eleição ou mesmo o do local de
cumprimento da obrigação" (AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro Luis
186.202/DF,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
30/8/2022)
No caso, verifica-se ser hipótese de observância à regra geral insculpida no
do CPC, pois o cumprimento de sentença foi proposto no domicílio
art. 516, inciso II,
da matriz do executado, o que respeita, também, o
alínea a, do
art. 53, inciso III,
diploma mencionado.
Assim, não poderia ter ocorrido o declínio de competência efetuado pela 18a
Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS.
AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL, SEM JUSTIFICATIVA, EM
Documento eletrônico VDA54729069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: 7cb9221d-72c2-472c-a024-e4abd45fd36b

COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, DOMICÍLIO DO AUTOR, TAMPOUCO FORO
EM
QUE
PROFERIDA
A
SENTENÇA
NA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante entendimento firmado no julgamento do
(minha
REsp 1.243.887/PR
relatoria), submetido ao rito do
-C do CPC, deve-se facultar aos
art. 543
consumidores-poupadores abrangidos pela eficácia subjetiva da ação civil pública
a promoção das liquidações, ou execuções individuais, tanto no juízo sentenciante,
quanto no juízo da comarca em que possuem domicílio.
2. No caso concreto, o recorrente tem domicílio na Cidade de Salvador, mesmo
local em que mantidas as contas poupanças que respaldam sua pretensão
executória. Se renuncia ao foro privilegiado de seu domicílio e ao foro em que
proferida a sentença genérica na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, a
faculdade que a legislação autoriza é de escolher o foro onde se acha a agência
ou sucursal onde delinearam-se os fatos que geraram o litígio (art. 100, IV, 'a' e 'b',
do CPC), que no caso se confunde com o foro do seu domicilio.
3. No litisconsórcio ativo facultativo simples, várias pessoas podem mover ação no
mesmo processo, mas cada litisconsorte é independente e autônomo. Os atos
praticados por uns não atingem os demais.
4. 'Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro
que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e
nem o do local de cumprimento da obrigação' (EDcl no AgRg nos EDcl no CC
Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe
116009/PB,
20/04/2012)
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega
provimento, com aplicação de multa" (EDcl no
relator
REsp n. 1.430.234/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe de
)
13/6/2014.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL E ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE
POUPANÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA.
FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA NO DISTRITO FEDERAL OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO.
(...)
3. Forçoso reconhecer aos
a faculdade de ingressar com
beneficiários/poupadores
o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no
território do juízo sentenciante (Distrito Federal).
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega
provimento, com aplicação de multa" (EDcl no
relator
REsp n. 1.389.127/DF,
Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe de
)
25/4/2014.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o
prosseguimento do procedimento perante o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: 7cb9221d-72c2-472c-a024-e4abd45fd36b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.232.490 / DF
Número Registro: 2025/0342976-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07023247620258070000 7023247620258070000 9400085141
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALDIR HILGEMBERG
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
Documento eletrônico VDA55078235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:06
Código de Controle do Documento: 9e92ae67-57c0-46dd-8a9b-d65633c70e6d

julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:06
Código de Controle do Documento: 9e92ae67-57c0-46dd-8a9b-d65633c70e6d